Tribunal: TJES
Processo: 5011125-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011125-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEGA LACTEOS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl no Agravo de Instrumento n
o
5011125-12.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: MEGA LÁCTEOS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 3
a
CÂMARA CÍVEL - DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO (INTIMAÇÃO EDITALÍCIA E EXCLUSÃO DO PROGRAMA COMPETE). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Mega Lácteos Distribuidora de Gêneros Alimentícios EIRELI contra acórdão da 3ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo.
2. A embargante aponta contradição e omissão: (i) reconhecimento da regularidade da intimação editalícia sem prévia tentativa válida de intimação pessoal ou eletrônica; e (ii) ausência de enfrentamento da alegada irregularidade na exclusão do programa COMPETE, requerendo efeitos infringentes.
3. O embargado sustenta a inadmissibilidade dos embargos, por buscarem rediscutir o mérito, e defende a validade da intimação por edital e a regularidade das CDAs, pugnando pela rejeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão internas ao acórdão embargado, quanto à validade da intimação editalícia e à exclusão do programa COMPETE, aptas a ensejar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
6. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado e tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados, não evidenciando contradição interna, omissão ou obscuridade no acórdão.
7. A contradição sanável por embargos é a interna ao julgado, decorrente de desarmonia entre fundamentação e conclusão (STJ, EDcl no REsp n. 1.970.659/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/06/2025, DJEN 26/06/2025), o que não se verificou na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A contradição sanável é apenas a interna ao julgado. 3. Ausente vício interno, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp n. 1.970.659/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/06/2025, DJEN 26/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDcl no Agravo de Instrumento n
o
5011125-12.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: MEGA LÁCTEOS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 3
a
CÂMARA CÍVEL - DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Registro que, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), a oposição de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Na espécie, a embargante sustenta a existência de contradições no acórdão embargado. A primeira consistiria em afirmar-se regular a intimação editalícia no processo administrativo, embora não haja prova de tentativa válida de intimação pessoal ou eletrônica. A segunda estaria relacionada à exclusão do programa COMPETE, supostamente realizada sem a prévia notificação da empresa, em desconformidade com a norma de procedimento aplicável.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos aclaratórios, defendendo que a parte embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via eleita. Argumenta, ainda, que não há vício algum no acórdão embargado, o qual já examinou a validade da intimação e a regularidade das certidões de dívida ativa.

Analisados os aclaratórios, concluo que as alegações da embargante não revelam contradição
interna
no
decisum
, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, na medida em que pretende rediscutir fundamentos já enfrentados pelo colegiado. Tal irresignação não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição aptas a ensejar o manejo dos aclaratórios.

Nesse mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
a contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
” (EDcl no REsp n. 1.970.659/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Portanto, ao apontar irregularidades na intimação administrativa e na exclusão do COMPETE, a embargante busca reabrir debate sobre questões já enfrentadas, sem demonstrar contradição interna no
decisum
. Trata-se de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração e
nego-lhes
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.